Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-21.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÃRI. HOMICÃDIO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO. INCABÃVEL NO CASO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÃÃO DE ANULAÃÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÃRI POR MANIFESTA CONTRADIÃÃO Ã PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO1. Deve ser mantida a reprimenda fixada pelo juÃzo de 1Âº grau, diante da negativaÃ§Ã£o de apenas um vetor em desfavor do rÃ©u, qual seja, as circunstÃ¢ncias do crime.RECURSO DA DEFESA2. Nos termos do art. 593, III, d, do CÃ3digo de Processo Penal, sÃ3 deve ser anulado o julgamento do Tribunal do JÃºri se estiver integralmente dissociado do cotejo probatÃ3rio, o que nÃ£o se configura quando os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instruÃ§Ã£o criminal e a decisÃ£o estÃ¡ amparada em provas coligidas nos autos, devendo ser respeitado o princÃpio constitucional da soberania dos veredictos.3. Estando ausentes os requisitos da excludente de ilicitude da legÃtima defesa, a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u que confessou o crime de homicÃdio se impÃμe.4. Recursos conhecidos e improvidos. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0018091-21.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA) E JOSÉ RAIMUNDO MOREIRA CARDOSO (ADVOGADO JOSÉ MARIA COSTA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.
ora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA MAJORAR O
QUANTUM
FIXADO. INCABÍVEL NO CASO.
RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRADIÇÃO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Deve ser mantida a reprimenda fixada pelo juízo de 1º grau, diante da negativação de apenas um vetor em desfavor do réu, qual seja, as circunstâncias do crime.
RECURSO DA DEFESA
2. Nos termos do art.
593
,
III
, d, do
Código de Processo Penal
, só deve ser anulado o julgamento do Tribunal do Júri se estiver integralmente dissociado do cotejo probatório, o que não se configura quando os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instrução criminal e a decisão está amparada em provas coligidas nos autos, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Estando ausentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, a condenação do réu que confessou o crime de homicídio se impõe.
4. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias trinta e um de maio e nove de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
RELATÓRIO

Tratam-se de apelações penais interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e por
José Raimundo Moreira Cardoso,
contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença vinculado ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que condenou o segundo apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Segundo narrado na peça acusatória, no dia 27/08/2012, por volta das 03:30h, Anderson Ribeiro Abreu foi atingido por dois disparos de arma de fogo, efetuados pelo réu, após uma briga envolvendo o irmão da vítima e a esposa do acusado.

O
Parquet
, na condição de
dominus litis
, postula a reforma na sentença condenatória, objetivando o aumento da pena-base para 13 (treze) anos e, consequentemente, da pena definitiva aplicada para 12 (doze) anos, com a negativação de mais dois critérios do artigo 59 do Código Penal, quais sejam os motivos e as circunstâncias do crime, considerando as peculiaridades do caso concreto. Subsidiariamente, pede a neutralização dos vetores mencionados, aumentando-se a pena-base para 11 (onze) anos e a pena definitiva, com a confissão, em 10 (dez) anos, em razão da manutenção de dois critérios negativos.

Em sede de contrarrazões, a defesa requereu o conhecimento e não provimento do recurso do Ministério Público, mantendo-se a
quantum
de pena cominado.

Por sua vez, em suas razões, o apelante José Raimundo Moreira Cardoso pleiteia a anulação do julgamento, apontando que agiu em legítima defesa e que, portanto, a condenação foi contrária às provas carreadas aos autos, tendo em vista os depoimentos prestados durante a sessão do Conselho de Sentença.

O
Parquet
, rebatendo o apelo defensivo, indica que a existência da legítima defesa foi afastada pelos depoimentos e demais circunstâncias dos autos. Aduz ainda que, consoante o princípio da soberania do veredicto, a decisão do Júri só poderia ser cassada se restasse configurada a manifesta contrariedade às provas, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual pede o não provimento do apelo.

Por último, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos vertentes recursos, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, pede que seja ¿
NEGADO PROVIMENTO ao apelo manejado pela defesa, mantendo-se incólume a sentença presentemente vergastada¿
e que seja
¿PROVIDO o apelo ministerial, para que seja reformada a dosimetria da pena, nos termos presentemente aduzidos, cominando ao réu a reprimenda definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.¿

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais os conheço.

Em ponto de partida, visando otimizar redacionalmente este voto, passo ao exame do
apelo do réu José Raimundo Moreira Cardoso
, assentando, de pronto, que o
recurso não comporta provimento.

O argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, ¿d¿, do CPP) não encontra amparo no contexto geral do processo.

O Tribunal do Júri acolheu uma das teses apresentadas durante a sessão de julgamento, por esta razão, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos ou dissociada do conjunto probatório carreado, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Segundo o referido princípio constitucional, apenas em casos excepcionais se justifica a reforma da decisão dos juízes leigos. Para tanto, deve ser indiscutível o afastamento total do julgado em relação aos fatos apurados na marcha processual.

Nesse contexto é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como serve de exemplo, v.g. a seguinte decisão:
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença",
destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado
, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.¿
(AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). Grifei.

Em relação à tese escolhida pelos jurados, tenho por certo que a condenação do réu se impõe, uma vez que não restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa sustentada na sessão plenária.

Consoante os depoimentos prestados em juízo, a conduta da vítima não deu causa ao fato delituoso, pois não havia mais agressão ou ameaça à integridade do réu ou de sua esposa quando ele resolve buscar a arma de fogo em seu veículo e disparar duas vezes contra a vítima.

Ao contrário, segundo narrativa das testemunhas, a esposa do réu, Suelen Tavares Gonzaga, iniciou a confusão após ter ingerido bebida alcoólica e descido do carro para tirar satisfação com seu desafeto Fábio Ribeiro de Abreu, iniciando uma confusão, tendo sido atingida, posteriormente, com uma faca.

Nesse sentido, transcrevo trechos do depoimento do réu, José Raimundo Moreira Cardoso, confesso, durante o Júri (mídia fl. 224):
¿(...) que Fábio vivia com a irmã de sua esposa Suelen. Que Fábio e a vítima sobreviviam vendendo drogas, com passagem pela polícia. Que usou a arma que tinha porque Fábio agrediu sua esposa. Que não tinha briga com a vítima e nem com o irmão Fábio. (...) Que todos estavam bebendo no dia do fato. Que desceu do seu carro na frente na casa do `preto¿ porque Daleilson e Fábio estavam xingando. Sua esposa desceu e e ele foi atrás. Que a vítima estava junto com eles bebendo. (...) Que o Fábio e o Darleison agrediram a sua esposa pois eles já tinham desavenças antigas.(...) Que quando chegou próximo eles deram um soco na esposa, mas nesse momento não estava armado. Depois continuou a briga e a esposa foi esfaqueada. O depoente foi até o carro e pegou a arma embaixo do banco. Que só andava com a arma quando saia a noite para trabalhar e nesse dia não estava trabalhando. Que tinha esquecido que a arma estava lá, mas lembrou quando começou a briga. Que disparou quando viu a vítima `arriando¿ a sua mulher e o Fábio correndo. Não tinha porte de arma. Que estava a 5 metros de distância da vítima quando atirou. Que o Fábio correu quando ele atirou. Que deu apenas um disparo. Que a vítima conduziu a esposa do depoente pelo braço, quem agrediu foi o Fábio por trás e ele revidou para cima da vítima. Lembrou que tinha a arma e foi buscar no carro para revidar. Que não imaginava que havia atingido a vítima, que ainda ficou em pé.(...) Que atirou em direção dos dois, do Fábio e da vítima. Que o Fábio correu e a vítima ficou. Com certeza só deu um tiro. Que conseguiu a arma como pagamento de uma dívida. Que andava armado porque o carro foi assaltado e chegava tarde em casa. Que nunca fez curso de manuseio de arma. ¿

Pertinente também é o depoimento da testemunha Suelen Tavares Gonzaga, esposa do réu, prestado em juízo e confirmado na sessão plenária, (mídia fl. 224):
¿(...) que estavam todos bêbados e usando drogas no sítio e depois foram para um bar, onde muitas pessoas estavam brigando (...). Que o Fábio vivia com a irmã da depoente. Que seu marido tinha uma arma guardada no carro porque havia sido assaltado uma vez. (...) que as pessoas do bar estavam na casa do `preto¿, próximo à sua casa, todos bebendo. Quando passou o carro de vidro aberto, a vítima e seu imrão Fábio começaram a xingar a depoente e o réu, momento em que a depoente desceu do carro e foi tirar satisfação, começou a confusão. Que a depoente possuía desavenças com o Fábio de muito tempo. (...) Que a vítima e o Fábio eram envolvidos no mundo do crime e estavam drogados e bêbados (...). Que o Fábio chamava o réu pra porrada e ameaçava a depoente. Que a vítima segurou a depoente e o Fábio a atingiu com uma faca no rosto e na mão. Que a irmã da depoente bateu na vítima. Depois ficou descordada e ouviu o tiro.(...) Que o Fábio não agrediu o réu, seu esposo. Que a depoente agrediu Daleilson e ele revidou. Que sabia que não era o melhor momento de ir tirar satisfações com o Fábio, pois estavam seu marido tinha uma arma no carro, mas que as brigas entre ela e Fábio eram frequentes. Que o réu tinha arma em dois momentos da vida.¿

Como se vê, ambos os depoimentos corroboram a versão de que não havia injusta, atual ou iminente, agressão da vítima a ser repelida pelo réu, que teve tempo de ir ao carro pegar a sua arma e quando retornou, após já terem cessado as agressões, efetuou os disparos contra a vítima. Portanto, em verdade, o crime ocorreu após um tumulto que se iniciou com xingamentos mútuo entre a esposa do réu, a vítima e seu irmão Fábio, que se encerrou com a conduta imoderada e violenta do ora apelante que portava uma arma.

Inclusive, consoante bem exposto no parecer ministerial, a vítima foi atingida por dois tiros à longa distância, conforme consta no Laudo Necroscópico de fls. 78/79 e, segundo alguns relatos, a vítima teria corrido quando percebeu o réu armado, afastando a tese de que havia necessidade de repelir injusta agressão que pudesse estar sendo cometida naquele momento pela vítima.

Assim, diante da ausência dos requisitos para configuração da legítima defesa no caso em tela, constato que o réu agiu com dolo e excesso de violência na prática delitiva, sendo justa a sua condenação, levada a cabo na sessão de julgamento.

Dessa forma, em que pese a narrativa contida na peça recursal ora em julgamento, as declarações prestadas durante a persecução penal são suficientes a demonstrar a plausibilidade da tese condenatória e a ausência de contrariedade da sentença com as provas carreadas aos autos.

Assim, no caso em tela, o veredito do Tribunal Popular está em plena consonância com conjunto probatório colhido na sessão plenária, havendo, portanto, elementos de prova suficientes a sustentar a sua manutenção.

Diante desse quadro, reafirmo ser inegável que os depoimentos são capazes de sustentar o veredicto dos jurados, que culminou com a condenação do apelante pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), pelo que é inviável o acolhimento do pleito de anulação do julgamento.

De outra banda,
no tocante ao apelo do Ministério Público, melhor razão não lhe assiste.

Nos termos da sentença ora apelada, levando-se em conta os vários vetores apontados como negativos pelo juízo de 1º grau, considero que a reprimenda deveria ser aumentada. Todavia, não obstante as razões sustentadas no apelo ministerial, entendo que deve ser mantido como desfavorável ao réu apenas o critério legal relativo às circunstâncias do crime.

No ponto de interesse, entendo necessário reproduzir trecho da sentença condenatória:
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que desferiu dois disparos na vítima, conforme laudo de necropsia de fls. 49; não possui
antecedentes criminais
; é primário na forma da Lei; possui boa conduta social, uma vez que tem profissão definida;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico dentro da normalidade, não sendo voltada para a prática de delitos, inclusive, o acusado não veio a se envolver em ilícitos penais após a prática do presente fato; os
motivos
, pode-se afirmar, conforme declarações do acusado, que cometeu o fato porque agrediram sua esposa; as
circunstâncias
, verifica-se nos presentes autos que em face da longa bebedeira ocorreu a seu final um desentendimento entre familiares, desaguando no fato delituoso; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte;
comportamento da vítima
, considero que a vítima concorreu para a prática do crime, pois estava no meio daquela confusão entre familiares, assim, fixo a PENA BASE em 08 (oito) anos de reclusão contra a pessoa do réu JOSÉ RAIMUNDO MOREIRA CARDOSO.

Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão.
Não existe nos autos circunstância agravante.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu JOSÉ RAIMUNDO MOREIRA CARDOSO, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ex vi do artigo 33, § 2º, letra b, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.¿
(grifos no original).

Do exame do acervo fático-probatório, é forçosa a conclusão de que apenas as circunstâncias do crime devem permanecer desfavoráveis ao réu.

Explico.

A
culpabilidade
mostra-se com reprovabilidade normal, não excedendo ao previsto no tipo penal e, juntamente com os
motivos
e as
consequências do crime,
pelas mesmas razões, devem ser positivas ao recorrido/recorrente. Enfatizo que o argumento de que ¿
as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte¿
, não merece prosperar, uma vez que a morte é o resultado típico do crime de homicídio.

O apelado/apelante não possui
antecedentes criminais
, motivo pelo qual tal critério, de forma escorreita, lhe foi considerado favorável.

Os vetores relacionados à
conduta social
e à
personalidade do agente
devem ser considerados neutros ao réu, visto que não há nos autos elementos para aferir a sua conduta em sociedade, bem como não há laudo psicológico/psiquiátrico adequado a avaliar a sua personalidade, consoante destacado na sentença do juízo
a quo.

O critério legal relativo às
circunstâncias do crime
foi corretamente imputado desfavorável ao réu, considerando que, conforme depoimentos, ficou comprovado que o fato ocorreu em meio à ingestão de bebida alcoólica por todos os envolvidos, de forma prolongada, acirrando ânimos e gerando desentendimento entre os familiares no sítio, no bar e na rua, culminando com agressões e a morte da vítima.

Sobre o vetor judicial do
comportamento da vítima,
tal circunstância não pode ser valorada em detrimento do réu, nos termos das reiteradas decisões dos tribunais e a teor da Súmula nº 18 do E. TJPA que assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
¿

Desse modo, restando como negativo contra si apenas um vetor judicial do artigo 59 da normal penal (circunstâncias do crime), entendo por justa a pena-base cominada pelo juízo sentenciante em 08 (oito) anos de reclusão, atenuada em 01 (um) ano em razão da confissão do réu, totalizando a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Com força nessas considerações,
não deve ser redimensionada a pena aplicada.

Em razão do exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo a sentença intacta em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator